Tribunal: TJBA
Processo: 8000954-96.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

x

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000954-96.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: CARLOS CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO COM VÍCIOS ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Hipótese em que consumidor idoso impugna contrato de empréstimo consignado (nº 017177060, R$15.750,00) supostamente firmado junto ao Banco Mercantil do Brasil S.A., posteriormente cedido ao Banco Bradesco S.A., com desconto em benefício previdenciário. II. O instrumento apresentado pelos apelantes carece de elementos essenciais à formação do negócio jurídico: ausência de assinatura válida do contratante, com divergência gráfica notória, inexistência de dados do correspondente bancário, falta de informações sobre as condições do empréstimo e ausência de testemunhas. III. Configurada a impugnação da autenticidade da assinatura, incumbia às instituições financeiras comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiram. IV. Responsabilidade objetiva dos bancos (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ). A fraude na contratação de empréstimo consignado configura fortuito interno, não elidindo o dever de indenizar. V. Cessão de crédito não convalida contrato nulo por vício de consentimento; o cessionário assume solidariamente os vícios do serviço (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). VI. Dano moral presumido (in re ipsa) diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar de consumidor idoso e hipossuficiente. VII. Ausência de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. VIII. Quantum indenizatório de R$5.000,00 proporcional, razoável e em consonância com a jurisprudência desta Câmara.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000954-96.2021.8.05.0182; Apelantes: Banco Bradesco S.A. e Banco Mercantil do Brasil S.A.; Apelado: Carlos Conceição de Souza.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/(BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR